Tribunal: TJDFT
Processo: 0740371-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito Civil. Apelação cível. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Validade do título. Capitalização mensal de juros. Limitação da taxa de juros remuneratórios. Abusividade não caracterizada. Seguro prestamista. Venda casada. Não configuração. Legalidade. Resp 1.639.259/sp (tema 972). Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução, que julgou parcialmente procedentes os embargos, que versavam sobre a inexigibilidade do título e excesso referente à abusividade dos juros.
II. Questão em discussão
2. Discutida a validade da cédula de crédito bancário como título executivo, por não acompanhar contrato de abertura da conta e nem extratos e faturas do cartão que originaram a dívida avençada no título extrajudicial, bem como da abusividade de cobrança de juros capitalizados acima da média praticada no mercado e cobrança de venda casada do seguro prestamista.
III. Razões de decidir
3. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial (art. 784, XII, do CPC c/c art. 28, caput, da Lei 10.931/04) que se distingue do contrato de financiamento. Trata-se de espécie de promessa de pagamento em dinheiro, feita por pessoa física ou jurídica em favor de uma instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional, em decorrência da contratação de operação de crédito, de qualquer modalidade, conforme expresso no caput do art. 26 da Lei 10.931/04. A falta do contrato de origem de abertura de conta corrente e dos extratos da conta ou cartão de crédito desde a abertura até o saldo devedor na execução, os quais tenham originado a dívida pactuada na cédula de crédito, não são capazes de invalidar o título extrajudicial firmado.
4. Não há falar em abusividade da taxa contratada no financiamento discutido nos presentes autos (2,33% ao mês), com relação à média do mercado vigente à época da contratação (3,15%).
5. Na hipótese dos autos, a contratação do seguro prestamista afigurou-se como uma opção posta ao consumidor e de que tinha ciência inequívoca, inexistindo venda casada a macular o negócio jurídico.
IV. Dispositivo
6. Apelo parcialmente conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07330873120238070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/11/2023;
TJDFT, 7237946220228070003, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10/05/2023.